Tribunal: TJES
Processo: 0020734-13.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Aposentadoria; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSUNÇÃO AO TEMA Nº 942, DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO TESE JURÍDICA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando-se, portanto, da sistemática da Repercussão Geral.

II.
In casu, o Acórdão atacado pelo Recurso Especial restou expresso em apontar que a parte Recorrida laborava com vínculo celetista perante a Administração Pública no cargo de Auxiliar de Serviços Médicos e, nessas condições, restou exposta a fatores de risco, que lhe conferiam o direito à contagem de tempo especial, bem como, sua posterior averbação perante o Regime Previdenciário Próprio dos Servidores Estatutários, eis que converteu seu vínculo Celetista em Estatutário perante a Administração Pública, consoante opção conferida pela Lei Complementar Estadual nº 187/2000, encontrando-se, assim, em conformidade com o Tema 942, da Repercussão Geral.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020734-13.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILSLENE GAVE DE MELO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSUNÇÃO AO TEMA Nº 942, DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando-se, portanto, da sistemática da Repercussão Geral.

II.

In casu
, o Acórdão atacado pelo Recurso Especial restou expresso em apontar que a parte Recorrida laborava com vínculo celetista perante a Administração Pública no cargo de Auxiliar de Serviços Médicos e, nessas condições, restou exposta a fatores de risco, que lhe conferiam o direito à contagem de tempo especial, bem como, sua posterior averbação perante o Regime Previdenciário Próprio dos Servidores Estatutários, eis que converteu seu vínculo Celetista em Estatutário perante a Administração Pública, consoante opção conferida pela Lei Complementar Estadual nº 187/2000, encontrando-se, assim, em conformidade com o Tema 942, da Repercussão Geral.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TRIBUNAL PLENO), à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 9548131) com previsão no
artigo 1.021, do Código de Processo Civil
, em face da
DECISÃO
(id. 9367696) que negou seguimento ao Recurso Especial, com base no
artigo 1.030
,
inciso I, alínea “a”
, em razão de o Acórdão combatido encontrar-se em sintonia com a Tese Jurídica explicitada no
Tema 942, da Repercussão Geral, do Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que o cerne da discussão vertida no Recurso Especial ao qual restou negado seguimento repercute na “
resta impossibilitada, por expressa previsão constitucional, a conversão de tempo especial em tempo comum, pois ensejaria em verdadeira contagem de tempo fictício”
.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o Recurso Especial teve negado seguimento com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 8709823), com fulcro no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 6920675, integralizado no id. 8340272) lavrado pela Egrégia
Primeira Câmara Cível
, que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo recorrente, em virtude da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE - COMARCA DA CAPITAL
,
que nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA,
cujo
decisum
acolheu os pedidos exordiais, para
“reconhecer o direito da autora de conversão do tempo trabalhado em condições insalubres, em tempo comum, com a incidência dos acréscimos legais, até a data da transposição para o regime estatutário pela Lei Complementar n. 187/2000, averbando-se tal período, para todos os efeitos

O
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AUXILIAR MÉDICO – REGIME CELETISTA – CONTAGEM DO PERÍODO TRABALHADO SOB A ÉGIDE DA CLT PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – DANOS MATERIAIS – INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O E. STF possui firme entendimento de que “
o servidor que laborou em condições insalubres, quando regido pelo regime celetista, pode somar esse período, ainda que convertido em tempo de atividade comum, com a incidência dos acréscimos legais, ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário, inclusive para fins de aposentadoria”
(RE 603581 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 03-12-2014 PUBLIC 04-12-2014).

2. A referida matéria encontra-se pacificada no Tema 942, do Excelso Supremo Tribunal Federal, no qual restou firmada a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.

3. A pretensão autoral visa tão somente a conversão do lapso temporal, no qual, sob o regime celetista, o servidor público laborou em condição insalubre, antes da passagem para o regime estatutário implementado pela Lei Complementar nº 187/2000, situação que é admitida pela jurisprudência pátria.

4. O requerimento de condenação do réu ao pagamento do valor equivalente à remuneração mensal de todo o período em que a autora teve que trabalhar após completar os requisitos exigidos pela Constituição para aposentadoria voluntária, apresenta-se como nítido requerimento de condenação ao pagamento de indenização por suposto dano material supostamente suportado. Nesse sentido, sabe-se que é condição para a reparação do dano material a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta indevida do terceiro e o efetivo prejuízo material suportado pelo lesado. Em relação ao quantum a ser indenizado e a extensão do dano causado, justamente em razão de sua natureza, deve-se ter indicação precisa, já que o objetivo final é a recomposição da situação patrimonial existente antes da ocorrência do suposto dano.

5.
In casu,
entendo que a autora em momento algum teve qualquer prejuízo financeiro em razão da negativa de sua aposentadoria. Ao revés, apesar de ter deixado de receber os valores relativos à aposentadoria, recebeu normalmente sua remuneração mensal pelo labor, restando evidente a inexistência de prejuízo material.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.”

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese,
violação ao artigo 40, § 10, da Constituição Federal e ao conteúdo decisório da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 3.221/ES
, argumentando que
“resta impossibilitada, por expressa previsão constitucional, a conversão de tempo especial em tempo comum, pois ensejaria em verdadeira contagem de tempo fictício
”

Contrarrazões
(id. 9196723) pelo não conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

A propósito, o Órgão Fracionário desta Corte Estadual, soberano na análise dos fatos e das provas, concluiu que a Sentença encontra-se alinhada com o julgamento do
Tema nº 942, da Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal
, nos seguintes termos consignados no Voto condutor do Julgamento,
in litteris:

“Após o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, a Constituição Federal, em norma prevista em seu artigo 40, § 10, passou a dispor que “a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempos de contribuição fictício”.

Nada obstante, tal vedação não é aplicável ao caso em testilha. Em análise destes autos, observo que “o pedido tratado neste recurso não se refere à conversão de período em que, sob o regime estatutário, o servidor público trabalhou em condições especiais, o que atrairia o previsto no art. 40, § 10, da CF/88, e na Súmula Vinculante nº 33 do STF, mas, sim, em conversão de lapso temporal no qual, sob regime celetista, servidor público laborou em condições insalubres, antes da passagem para o regime estatutário, implementada pela Lei Complementar Estadual nº 187/2000” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179000526, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 18/08/2017).

Nessa toada de raciocínio, considerando que a pretensão da requerente diz respeito acerca de período no qual trabalhava sob o vínculo da CLT, a referida matéria encontra-se pacificada no Tema 942, do Excelso Supremo Tribunal Federal, no qual restou firmada a seguinte tese:

“
Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria
. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.

Os precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal admitem a conversão do tempo de contribuição especial em comum do servidor público. Senão vejamos:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Administrativo. Tempo de serviço prestado em condições especiais sob regime celetista. Conversão em tempo de atividade comum. Transformação do vínculo em estatutário. Averbação. Aposentadoria. Contagem recíproca. Possibilidade. Precedentes. 1.
A jurisprudência da Corte é no sentido de que o servidor que laborou em condições insalubres, quando regido pelo regime celetista, pode somar esse período, ainda que convertido em tempo de atividade comum, com a incidência dos acréscimos legais, ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário, inclusive para fins de aposentadoria e contagem recíproca entre regimes previdenciários distintos.
2. Agravo regimental não provido. (STF, RE 603581 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 03-12-2014 PUBLIC 04-12-2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL, PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES SOB O REGIME CELETISTA, PARA O TEMPO COMUM. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os servidores públicos que prestaram serviços em condições insalubres sob o regime celetista, antes da transposição para o regime estatutário, possuem incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito à contagem especial de tempo de serviço, para fins de aposentadoria estatutária. Precedentes do STF, STJ e TJES.
(...) 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179000757, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018)

(...) 2)
Os Tribunais Superiores e esta Corte de Justiça Estadual já consolidaram o posicionamento no sentido de que os servidores públicos ex-celetistas que trabalhavam em condições consideradas especiais de periculosidade, insalubridade ou penosidade, antes da transposição do vínculo para o regime estatutário, têm direito à contagem especial do tempo de serviço prestado nesta condição, nos termos da legislação previdenciária à época, devendo este período ser somado ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário para fins de sua aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social.
(...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024199019761, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

Conforme observado nos arestos acima colacionados, é permitida a conversão do tempo especial, laborado sob a égide celetista, para o tempo comum junto ao órgão previdenciário ora recorrente.”

Na hipótese, o Acórdão encontra-se alinhado com o
Tema Repetitivo nº 942, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, porquanto verificado que a Recorrida laborava com vínculo celetista perante a Administração Pública no cargo de Auxiliar de Serviços Médicos e, nessas condições, restou exposta a fatores de risco, que lhe conferiam o direito à contagem de tempo especial, bem como, sua posterior averbação perante o Regime Previdenciário Próprio dos Servidores Estatutários, eis que a Recorrente converteu seu vínculo Celetista em Estatutário perante a Administração Pública, consoante opção conferida pela Lei Complementar Estadual nº 187/2000.

A propósito, assim restou assentada a sobredita Tese Jurídica,
verbatim:

TEMA 942:
“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”

Por fim, no tocante aos efeitos da Lei Complementar Estadual n. 187/2020,
a Recorrida já se encontrava aposentada desde o ano de 2017
, e, nesse sentido, encontra-se protegida pela modulação de efeitos realizada no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3221/ES
, que declarou a “
inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 187/2000 do Estado do Espírito Santo, na linha do que decidido pelo Supremo nos autos da ADI 4.876, Relator o ministro Dias Toffoli, deve observar o seguinte: (...)
b) Os servidores que, na data de prolação do acórdão objeto dos embargos, já houvessem passado à inatividade ou preenchido os requisitos para tanto não são, para efeito exclusivamente da aposentadoria, atingidos pelo mencionado pronunciamento
;” (
STF
- ADI: 3221 ES, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 13-09-2022 PUBLIC 14-09-2022)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, restando reconhecida a conformidade da matéria apreciada com precedente vinculante firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da tese jurídica estabelecida é medida que se impõe, não se constatando equívoco na Decisão impugnada.

Destarte,
in casu,
a Câmara Julgadora restou expressa em apontar que a parte Recorrida laborava com vínculo celetista perante a Administração Pública no cargo de Auxiliar de Serviços Médicos e, nessas condições, restou exposta a fatores de risco, que lhe conferiam o direito à contagem de tempo especial, bem como, sua posterior averbação perante o Regime Previdenciário Próprio dos Servidores Estatutários, eis que converteu seu vínculo Celetista em Estatutário perante a Administração Pública, consoante opção conferida pela Lei Complementar Estadual nº 187/2000.

Desta forma, verifica-se que o Acórdão revela-se alinhado com o
Tema 942, da Repercussão Geral
, senão vejamos,
in litteris:

“TEMA 942:
Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado em precedente qualificado, exarado por Corte de Superposição, circunstância confirmada por meio da Decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo, de modo que não carece de qualquer reforma pela via do presente Recurso de Agravo Interno.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, para conhecer do agravo interno e a ele negar provimento.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 18.11.2024 a 22.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão do dia 18.11.2024 a 25.11.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.